Tribunal: TJDFT
Processo: 0718603-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. VENDA DE BEM IMÓVEL. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INCAPAZ. CURATELA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. ARRAS. CARTA FIANÇA. ENCARGOS PROCESSUAIS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da ocorrência de nulidade do negócio jurídico de promessa de compra e venda de imóvel, por incapaz, diante a ausência de autorização judicial.
2. No que concerne à celebração do negócio jurídico, convém ressaltar que as questões que envolvem a existência ou a validade desses peculiares eventos dizem respeito à conhecida “teoria do fato jurídico”. 2.1. Entre nós dedicou-se a esse tema o saudoso jurista Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda ao esclarecer a ideia de suporte fático e determinar três distintos planos para a configuração dos fenômenos jurídicos, cada qual informado pelos respectivos requisitos. 2.2. Assim: a) o plano da existência é constituído pelo a.1) núcleo do suporte fático que, por sua vez, compõe-se dos elementos a.1.1) cerne e a.1.2) completantes; b) o plano da validade é curialmente formado pelos elementos complementares do suporte fático, como, por exemplo, os previstos no art. 104 do Código Civil (validade/nulidade), ou, por exceção, orienta-se pela ausência das figuras enumeradas no art. 171 do mesmo código (validade/anulabilidade), finalmente c) o plano da eficácia é formado pelos elementos integrativos do suporte fático. 2.3. No caso em deslinde os elementos do núcleo do suporte fático (cerne e completantes), que são os que denotam a subsistência do negócio jurídico em questão, ou seja, sua existência, se encontram presentes. 2.4. Aliás, é conveniente lembrar que as declarações de vontade foram exteriorizadas livremente e constituíram o negócio jurídico bilateral, sinalagmático e oneroso ora em destaque. Assim, não pode haver dúvida de que o negócio jurídico em questão existe. 2.5 A controvérsia se encontra, em verdade, no plano da validade do referido negócio jurídico.
3. É importante registrar que a inclusão de terceiro no polo ativo ou passivo exige a comprovação, ao menos em perspectiva, da existência de interesse jurídico próprio. 3.1. O aludido negócio jurídico foi celebrado exclusivamente pelo autor, singelamente por intermédio de sua representante legal. 3.2. A curadora, assim, apenas representa a parte adquirente, não podendo ser admitida como parte na relação jurídica processual.
4. Com efeito, observa-se que de acordo com o princípio da causalidade, as despesas processuais são devidas a parte que der causa ao processo.
5. Nos termos do art. 1748 do Código Civil, a celebração de nagócio jurídico traslatício de domínio, por pessoa submetida a curatela deve contar com a prévia autorização judicial.
6. É importante ressaltar que as partes estavam cientes desde o ajuizamento da ação a respeito dos encargos inerentes ao processo, inclusive em relação à denominada “carta fiança”.
7. A nulidade do negócio jurídico impõe o retorno das partes ao estado em que se encontravam antes da contratação.
9. Recursos conhecidos e desprovidos.